Tribunal: TJPA
Processo: 0808322-43.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808322-43.2022.8.14.0000

PACIENTE: TIAGO GOMES DE SOUZA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de roubo majorado pelo uso de arma branca – art. 157, §2º, VII, do CP – NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – DENEGADO – o fato de a citação pessoal do réu ter sido certificada por servidor não ocupante do cargo de oficial de justiça não acarreta qualquer prejuízo à Defesa, obstando que seja utilizada para fundamentar o reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio
pas de nullité sans grief.

Ademais, a certidão lavrada pela servidora ocupante do cargo de analista judiciário na comarca fornece idêntico grau de certeza quanto à ciência do réu do ato citatório, inclusive com apresentação da contrafé do mandado devidamente assinada, não implicando em constrangimento ilegal impingido ao paciente – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
DECISÃO UNÂNIME
.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor
TIAGO GOMES DE SOUZA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c o art. 647, do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª
Vara de Cametá
.

Narra o impetrante que o paciente
TIAGO GOMES DE SOUZA
é réu na Ação Penal nº
0800466-26.2021.8.14.0012
, em trâmite no Juízo da 1ª
Vara de Cametá,
sob a acusação de ter cometido o crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, previsto no art. 157, §2º, VII, do CP.

Explana que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão de ausência de citação válida na ação penal, uma vez que a diligência não foi realizada por servidor ocupante do cargo de oficial de justiça, havendo certidão nos autos atestando o cumprimento do ato, mas assinada por servidora ocupante do cargo de analista judiciário. Aduz que a referida certidão não fornece a certeza necessária de ter o acusado tomado conhecimento da ação.

Pleiteia a concessão de liminar para liberação do paciente do paciente, ou, alternativamente, para declaração de nulidade da referida citação, com confirmação da ordem no julgamento do mérito do
writ
.

Indeferida a liminar pleiteada e após as informações do juízo coator, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o relatório
, com pedido de inclusão em pauta de julgamento em
plenário presencial por videoconferência
, em razão do pedido de sustentação oral pelo impetrante
.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão do impetrante
não

merece deferimento
, senão vejamos:

Quanto ao argumento de nulidade da citação em razão de
não haver comprovação de ter o ato sido realizado por
servidor ocupante do cargo de oficial de justiça
, tem-se, de plano, que o impetrante não logrou demonstrar a ocorrência de qualquer prejuízo à Defesa em razão de tal fato, obstando que seja utilizado para justificar o reconhecimento de nulidade processual, à luz do princípio
pas de nulité sans grief
.

Nesse sentido é jurisprudência das Cortes Superiores:

STF:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUCEDÂNEO DE AGRAVO REGIMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CITAÇÃO POR HORA CERTA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. 2. Inocorrência das hipóteses de excepcional superação do entendimento jurisprudencial. 3. Ausente a demonstração de prejuízo à defesa, que apresentou resposta à acusação em momento anterior à citação do acusado. 4.
No processo penal, o postulado pas de nullité sans grief exige a efetiva demonstração de prejuízo para o reconhecimento de nulidade, o que, no caso, não ocorreu
. 5. Agravo regimental desprovido.

(STF - RHC: 169521 PR 0000686-44.2018.8.16.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/08/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 18/09/2020)

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO (CONTRA A PREVIDÊNCIA SOCIAL). ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. INOCORRÊNCIA. APONTADA NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO CONJUNTA DO CURADOR E DO CURATELADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Independentemente do grau da nulidade, a teor do art. 563 do Código de Processo Penal, "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa." É a consagração, entre nós, do princípio do prejuízo, também conhecido pela expressão pas de nullité sans grief.
2.
Nos termos do item XVII da Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, "não será declarada a nulidade de nenhum ato processual, quando este não haja influído concretamente na decisão da causa ou na apuração da verdade substancial"
. 3. No caso, em que pesem os argumentos da Defesa, certo é que o Agravante foi assistido por curador e defensor constituído por toda a marcha processual (fl. 351), tendo efetivamente comparecido em Juízo e sido interrogado (fl. 352). 4. Portanto, segundo a perspectiva instrumentalista, não há que se falar em nulidade por ausência ou deficiência de citação. 5. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1845630 RS 2019/0322079-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 15/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020)

Outrossim, conforme dispõe o artigo 563 do CPP, "nenhum ato será declarado nulo, se dá nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa".

No caso concreto, nota-se que
não houve prejuízo processual objetivamente demonstrado
que importe em nulidade do ato de citação, uma vez que os documentos constantes na impetração demonstram que
os elementos necessários para o conhecimento da denúncia foram devidamente encaminhados ao denunciado
e não há dúvidas quanto à
sua ciência do ato da citação
, sendo
certificado pela servidora BRUNA EDWIRGES CUNHA BOULHOSA, ocupante do cardo de analista judiciário na comarca,
o encaminhamento do mandado por meio eletrônico à Cadeia Pública para Jovens e Adultos – CPJA da comarca, bem como apresentada
contrafé do mandado devidamente assinada pelo denunciado
, o que afasta a alegação de estar o paciente sujeito a constrangimento ilegal decorrente de tal fato

Por todo o exposto,
conheço o presente
writ
e denego a ordem
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 31/08/2022